Tribunal: TJDFT
Processo: 0730405-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SINDICATO. CRÉDITO DOS FILIADOS.

Para a penhora no rosto dos autos basta que o devedor seja credor em outra demanda, o que não se verifica no caso, pois o crédito não pertence ao executado, mas, sim, aos seus filiados.